Tribunal: TJES
Processo: 0009448-25.2011.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009448-25.2011.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WANDERSON GOMES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0009448-25.2011.8.08.0030

EMBARGANTE: WANDERSON GOMES

Advogado do(a) RECORRENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A
Advogados do(a) RECORRENTE: JOAO PEDRO DA SILVA FILHO - ES20272-A, RENATA PARAISO DE CASTRO SOUZA - ES21451-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE: ACOLHIDA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TESTEMUNHO INDIRETO. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAURIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Wanderson Gomes em face de acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal, o qual negou provimento a recursos defensivos e manteve a decisão de pronúncia pela prática do crime tipificado no inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal. O embargante alega omissão no julgado sob o argumento de ausência de deliberação acerca da validade de depoimentos testemunhais indiretos ("ouvir dizer") como indício suficiente de autoria, conforme o inciso IV do § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se existe omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação dos indícios de autoria e à validade do testemunho indireto para a manutenção da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conhecimento do recurso impõe-se diante do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Embargos declaratórios destinam-se a esclarecer a decisão em pontos obscuros, omissos, ambíguos, contraditórios ou com erro material, vedada a reapreciação do contexto probatório.

O cabimento de aclaratórios para fins de prequestionamento submete-se aos limites estabelecidos no art. 619 do Código de Processo Penal.

O colegiado apreciou a matéria de forma completa ao consignar que os indícios de autoria decorrem de conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, narrativa da denúncia e dinâmica dos fatos.

A confissão do corréu José Daniel dos Santos Sepulcro integra o acervo indiciário que fundamenta a manutenção da decisão de pronúncia.

A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação pautado na existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

O julgador dispensa a resposta a todos os questionamentos das partes quando encontra fundamento suficiente para proferir a decisão, não se prestando os embargos para rediscutir teses já afastadas.

A pretensão de novo exame da prova para excluir depoimentos específicos configura indevida invasão do mérito recursal já exaurido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Inexiste omissão quando o acórdão fundamenta a manutenção da pronúncia em elementos probatórios que extrapolam o mero testemunho indireto.

A via dos embargos de declaração revela-se inadequada para a rediscussão de valoração probatória ou mérito recursal exaurido.

O magistrado não possui obrigação de refutar individualmente todos os argumentos defensivos se a fundamentação adotada mostra-se suficiente para decidir a lide.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal; inciso IV do § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal; art. 413 do Código de Processo Penal; art. 619 do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0009448-25.2011.8.08.0030

EMBARGANTE: WANDERSON GOMES

Advogado do(a) RECORRENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A
Advogados do(a) RECORRENTE: JOAO PEDRO DA SILVA FILHO - ES20272-A, RENATA PARAISO DE CASTRO SOUZA - ES21451-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Wanderson Gomes em face do v. Acórdão (Id. 17444889), proferido pela E. Segunda Câmara Criminal, que negou provimento aos recursos dos réus, mantendo a decisão de pronúncia pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

A defesa do embargante aduz que há omissão no acórdão, porquanto não houve deliberação acerca da validade dos depoimentos testemunhais indiretos ("ouvir dizer") como indício suficiente de autoria, argumento este capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador nos termos do art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Na hipótese em análise, o embargante aponta omissão quanto à validade do "testemunho indireto". Todavia, verifico que a matéria foi devidamente apreciada por esta Câmara Criminal, tendo em vista que constou expressamente no voto condutor que os indícios de autoria e participação decorrem não apenas isoladamente de relatos, mas de um conjunto que envolve:

Os depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório;

A narrativa dos fatos constante na denúncia e a dinâmica dos acontecimentos, que aponta para a ação conjunta dos acusados;

Além disso, destaca-se a
confissão do corréu José Daniel dos Santos Sepulcro
, mencionada como elemento integrante do acervo indiciário.

Nesse contexto, o acórdão embargado foi claro ao consignar que a pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade da acusação, pautado na existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nota-se, portanto, que não houve omissão, mas sim uma valoração probatória contrária aos interesses da defesa. O embargante pretende, sob o pretexto de sanar vício, que este Tribunal realize novo exame da prova para excluir depoimentos que considera "boatos", o que configuraria indevida invasão do mérito recursal já exaurido.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão, nem se prestam os embargos para rediscutir teses já afastadas.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
impugnado, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)